Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705533-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇAO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRODUÇÃO DE PROVA. ELEMENTOS SUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em se tratando de discussão a respeito de empréstimos obtidos através de cédulas de crédito rural, que têm por objetivo fomentar a atividade rural do financiado, incabível se mostra a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre o financiado e o banco. 2. Vigora no ordenamento jurídico o principio do livre convencimento do juiz, a quem cabe, como destinatário da prova, analisar a necessidade ou não das diligências requeridas. Se os elementos já apresentados são suficientes para análise da liquidez do titulo, mantém-se o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova com o objetivo de juntada de outro documentos e produção de prova pericial. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 54, §§3o e 4o, ambos do CDC, defendendo a aplicabilidade do código consumerista à presente hipótese, tendo em vista o caráter de adesão do contrato entabulado entre as partes; b) artigos 373, inciso II, §§1o e 2o, 421 e 798, inciso I, alínea “b”, parágrafo único, e incisos I a IV, todos do CPC, pugnando pela inversão do ônus da prova, tendo em vista que a cédula-contrato foi elaborada unilateralmente pelo recorrido. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 54, §§3o e 4o, ambos do CDC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2o do CDC), nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e atividade profisssional.” (AgInt no AREsp 555.083/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 373, inciso II, §§1o e 2o, 421 e 798, inciso I, alínea “b”, parágrafo único, incisos I a IV, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030